Tribunal: TJPA
Processo: 0007983-58.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007983-58.2018.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: LUCIENE ROSSI DA SILVA MARTINI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELO MINISTÉRIO DA SÁUDE/GOVERNO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DIRETO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. NÃO CARCATERIZADO.

REVOGAÇÃO DO ART. 3.º DA PORTARIA N.º 674/2003. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
deve ser acolhida a insurgência recursal
em relação a procedência do pedido da inicial relativos à cobrança do incentivo financeiro adicional instituído
pelo Governo Federal na Portaria nº 674, de 03.06.2003, do Ministério da Saúde, e demais portarias subsequentes nº
314/14, 260/13, 459/12, 1.599/11, 3.178/10, 2.008/09, 1.234/08 e
1.243/2015 do Ministério da Saúde, face a regulamentação da matéria estabelecida na Lei nº 11.350/2006, com alterações pela Lei nº 12.994/2014, e do Decreto Federal n.º 8.474/2015, que não mantiveram a norma que estabelecia o repasse do incentivo diretamente aos agentes comunitários de saúde (art. 3.º da na Portaria nº 674/2003), e a obrigatoriedade de regulamentação da matéria em lei especifica, por força do art. 37, inciso X, da CF/88. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Púbico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 02.10.2023 até 10.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE XINGUARÁ/PA nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por LUCIENE ROSSI DA SILVA MARTINI,

que julgou procedente o pedido da inicial de recebimento do incentivo financeiro adicional instituído
pelo Governo Federal na Portaria nº 674, de 03.06.2003, do Ministério da Saúde, e condenou o apelante a pagar diferenças relativa ao período de 20013 até 2017.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada, sob o fundamento que as parcelas anteriores a 2013 estariam prescritas e que o incentivo não teria natureza salarial para obrigatoriedade de repasse direito aos agentes comunitários de saúde, pois houve revogação da Portaria GM n.º 648/2006, e as portarias posteriores não mais se referiram ao incentivo financeiro adicional como um valor a ser pago para os agentes comunitários de saúde, como também a exigência de lei estabelecendo o pagamento, posto que a ausência de autorização legal faria incidir o óbice do art. 37, inciso X, e art. 169, §1.º, da CF, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Argui ainda em seu favor o disposto no art. 40, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, para finalidade de isenção da Fazenda Púbica em custas processuais, assim como requer a redução dos honorários fixados para que haja redução para o percentual de 1% no máximo 3% sobre o valor atualizado, na forma do art. 85, §2.º, V, da CPC, além da expedição de precatório para eventual pagamento dos valores.

Requer assim seja conhecido e provido ao apelo para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da inicial, ou, acolhidos os demais termos do arrazoado.

As contrarrazões a apelação foram apresentadas no ID-
5176326 - Pág. 17/26.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, somente para reformar a sentença em relação a condenação do pagamento de custas processuais.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que os fundamentos adotados não encontram respaldo na jurisprudência do TJE/PA sobre a matéria. Vejamos:

O posicionamento pacificado neste egrégia Corte Estadual sobre a matéria consigna que não

há obrigatoriedade de repasse direto dos incentivos financeiros aos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias, por não se tratar de parcela remuneratória, após a revogação do art. 3º da Portaria nº 674 do Ministério da Saúde, datada de 03.06.2003, que estabelecia:

“
Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

(...)

Art. 3º Definir que o incentivo adicional
representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.”

Isto porque, o benefício não foi mantido em sua redação originária nas sucessivas Portarias subsequentes do Ministério da Saúde (
1.234/08, 2.008/09, 3.178/10, 1.599/11, 459/12, 260/13, 314/14 e
1.243/2015), na forma do art. 3.º da Portaria n.º 674/GM, datada de 03.06.2003, consoante o entendimento de
ambas as Turmas de Direito Público, que passaram ter entendimento uniforme consignando a não obrigatoriedade de repasse do
Adicional de Incentivo Financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias.

Isto porque, após as alterações legislativa, o benefício passou a ter o
intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população e não representaria parcela diretamente vinculada aos agentes a título remuneratório.

Neste sentido, encontra-se a
regulamentação da matéria estabelecida na Lei nº 11.350/2006, com alterações pela Lei nº 12.994/2014, e do Decreto Federal n.º 8.474/2015, que não mantiveram a norma que estabelecendo o repasse do incentivo diretamente aos agentes comunitários de saúde, como previsto no art. 3.º da

Portaria nº 674/2003, além da obrigatoriedade de regulamentação da matéria em lei especifica, por força do art. 37, inciso X, da CF/88, consoante defendido no arrazoado do apelante.

A título de exemplo temos os seguintes julgamentos das 1.ª e 2.ª Turmas de Direito Público: Apelação - Processo n.º 0800841-74.2021.8.14.0061, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto; Apelação – Processo n.º 0800908-39.2021.8.14.0061, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran; Apelação – Processo n.º 0801049-58.2021.8.14.0061, Relator Roberto Gonçalves Moura; Apelação – Processo n.º 0800919-68.2021.8.14.0061, Relator José Maria Teixeira do Rosário; Apelação – Processo n.º 0801041-81.2021.8.14.0061, Relator Mairton Marques Carneiro; Apelação – Processo n.º 0010609-26.2015.8.14.0010, dentre outros julgados mais recentes.

Assim, entendo que a insurgência recursal deve ser acolhida para reformar a sentença, inclusive em relação ao ônus da sucumbência que deve ser suportado pela apelada.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido da inicial, e revertendo o ônus da sucumbência que deve ser suportado pela apelada, mantido o patamar fixado na sentença, mas respeitado o prazo de suspensão decorrente da gratuidade deferida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/10/2023